Tribunal: TJMT
Processo: 1004576-59.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004576-59.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[R. R. G. - CPF: 091.025.171-16 (APELADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), RUBIEDISON FERREIRA GALVAO - CPF: 544.299.511-87 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBIEDISON FERREIRA GALVAO - CPF: 544.299.511-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação de indenização por danos morais. cancelamento e reacomodação de voo. falha na prestação do serviço. falta de comunicação prévia e ausência de assistência material. indenização redimensionada. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por companhia aérea em face de sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo. A consumidora, menor impúbere representada por seu genitor, foi submetida a atraso superior a seis horas no itinerário contratado, em razão de alteração unilateral e cancelamento de voo, sem comunicação prévia ou assistência adequada.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o código de defesa do consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre passageira e companhia aérea; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço, considerando a alegada readequação da malha aérea e manutenção emergencial; (iii) saber se a situação configura dano moral indenizável, à luz do art. 251-a do código brasileiro de aeronáutica; (iv) saber se o valor fixado a título de indenização deve ser reduzido, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O transporte aéreo de passageiros constitui relação de consumo, sendo aplicável o CDC, conforme entendimento consolidado do STJ. O Código Brasileiro de Aeronáutica é aplicável de forma subsidiária, sem afastar a norma consumerista.

4. A alteração unilateral do voo, sem comunicação prévia e sem prova da prestação de assistência material mínima nos termos da Resolução ANAC nº 400/2016, configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora (CDC, art. 14).

5. O atraso considerável no trajeto e a ausência de escolha quanto à reacomodação imposta à passageira, menor impúbere, superam o mero aborrecimento, gerando dano moral indenizável, ainda que não haja demonstração de prejuízo concreto adicional.

6. O valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença mostra-se excessivo diante da jurisprudência da Câmara para hipóteses análogas. Reduz-se a indenização a R$ 10.000,00, valor proporcional à extensão do dano e às finalidades compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para redimensionar a indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo de passageiros, ainda que regidas por normas do Código Brasileiro de Aeronáutica. 2. A alteração unilateral de voo, sem prévia comunicação e sem assistência adequada, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da companhia aérea. 3. O atraso considerável em voo com conexão cancelada, sem reacomodação adequada, configura dano moral indenizável, sobretudo quando a passageira for menor de idade.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de indenização por danos morais (Proc. nº 1004576-59.2025.8.11.0002), ajuizada contra a apelante por RUBIA RODRIGUES GALVÃO, menor impúbere representada por seu genitor RUBIEDISON FERREIRA GALVÃO, julgou procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação atualizada (cf. Id. nº 305254970).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, como questão de mérito, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, sob o argumento de que o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) seria a legislação específica e, portanto, prevalente.

Alega, ainda, que não houve falha na prestação do serviço, porquanto a alteração do voo decorreu de necessidade de readequação da malha aérea. Argumenta que o cancelamento do voo AD2575 teria ocorrido em razão de manutenção não programada, o que caracterizaria caso fortuito, isentando-a de responsabilidade.

Sustenta que prestou toda a assistência necessária à consumidora, nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC, inexistindo prova de que os serviços não tenham sido oferecidos adequadamente. Alega, também, que o dano moral não se presume, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo efetivo, à luz do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

De forma subsidiária, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização, por considerá-lo excessivo e desproporcional aos fatos narrados nos autos, além da alteração do termo inicial dos juros de mora, os quais, segundo defende, deveriam incidir apenas a partir da data do arbitramento judicial, e não da citação (cf. Id. nº 305254971).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 305254975).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por Rúbia Rodrigues Galvão, menor impúbere representada por seu genitor, em razão de suposta falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

Conforme consta dos autos, a autora adquiriu passagens para o trajeto Cuiabá/MT – Maceió/AL, com conexão em Campinas/SP, com embarque previsto para o dia 18/12/2024. Contudo, houve alteração unilateral do voo, com a inclusão de nova conexão, e, posteriormente, o cancelamento do voo de conexão no qual a autora havia sido reacomodada, o que resultou em atraso superior a seis horas para a chegada ao destino final. A parte autora afirma, ainda, que não foi devidamente comunicada das alterações nem assistida pela companhia aérea.

A sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande fixou indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. Inconformada, a ré alega, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, inexistência de falha na prestação do serviço, ocorrência de caso fortuito, ausência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros moratórios.

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passando à análise do mérito, impõe-se enfrentar, inicialmente, a controvérsia em torno da legislação aplicável ao caso concreto.

A apelante sustenta que, por se tratar de transporte aéreo, a disciplina normativa incidente seria o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Tal tese, no entanto, não merece acolhimento.

É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que o transporte aéreo de passageiros caracteriza relação de consumo, sendo plenamente aplicável o microssistema de defesa do consumidor. A legislação especial do setor aeronáutico pode ser utilizada de forma complementar, mas não se sobrepõe ao CDC quando este se revelar mais protetivo ao hipossuficiente.

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista. [...]” (AgRg no AREsp n. 582.541/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2014, DJe de 24/11/2014).

O mesmo raciocínio se aplica aos casos de atraso ou cancelamento de voos, situações que se inserem na esfera da prestação de serviço defeituosa, sujeita à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Superada essa questão normativa, passa-se à análise do caso concreto.

A controvérsia cinge-se à ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte aéreo e à configuração de danos morais indenizáveis.

A relação havida entre as partes é de natureza de consumo, sendo aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidido pelo eg. STJ ao consignar que “as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais” (STJ - Segunda Turma - REsp 1469087/AC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/08/2016).

O art. 14, §3º, II, do CDC adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial.

Já o art. 737 do Código Civil estabelece que o "transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior".

Portanto, atento às disposições do CDC quanto à garantia ao consumidor de "facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova" (art. 6º, VIII), e à previsão de responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14), sendo manifesta a hipossuficiência da autora/consumidora, competia à companhia aérea comprovar a regularidade do serviço contratado/prestado ou, ao menos, a existência de alguma excludente de sua responsabilidade pelos danos aqui reclamados.

A apelante alega que a alteração do voo decorreu de necessidade de readequação da malha aérea e que o cancelamento do voo AD2575 ocorreu por necessidade de manutenção não programada na aeronave, configurando caso fortuito. Sustenta, ainda, que prestou toda assistência necessária à apelada, conforme previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Contudo, não há nos autos prova de que a apelante tenha comunicado previamente a apelada sobre a alteração do voo, conforme exige o art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que estabelece:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.”

A apelante não comprovou ter enviado qualquer comunicação à apelada ou à agência de viagens sobre a alteração do voo, limitando-se a afirmar genericamente que possui sistema automatizado de envio de alertas. Não há nos autos e-mail, mensagem de texto ou qualquer outro documento que comprove a tentativa de contato com a apelada.

Quanto ao cancelamento do voo por necessidade de manutenção não programada na aeronave, embora a apelante tenha apresentado telas sistêmicas para comprovar tal fato, não demonstrou ter prestado a devida assistência material à apelada, como alimentação e hospedagem, conforme previsto no art. 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Ademais, a apelante não comprovou ter oferecido à apelada as alternativas previstas no art. 21 da referida Resolução, que dispõe:

“Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

[...]

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;”

Ao contrário, conforme narrado na inicial e não refutado de forma específica pela apelante, a apelada foi obrigada a aceitar a reacomodação imposta pela empresa aérea, sem possibilidade de escolha, sendo inclusive realocada em voo de outra companhia aérea.

O sofrimento psicológico decorrente do serviço inadequado e impróprio oferecido pela companhia aérea (CDC, art. 20, §2º), somado à angústia e frustração decorrentes tanto da espera da autora até obter notícia a respeito do cancelamento quanto da espera até o horário do próximo voo, por si só, gera o dano moral indenizável, na medida em que seguramente importou em desconforto, aflição, ansiedade, frustração, enfim, em abalo psicológico, ultrapassando o mero contratempo aceitável nesse tipo de relação comercial.

A lição do professor Yussef Said Cahali ensina, a propósito:

“A prestação de serviços de transporte e turismo vai se tornando uma autêntica atividade de risco, ainda que normalmente previsível; os percalços contingentes a que se expõem tais empresas no adimplemento da prestação assumida fazem-nas responsáveis, seja em razão da culpa, seja em razão de falha de serviço, a indenização de danos tanto patrimoniais como morais (...) É da própria lei, portanto, a previsão de reparabilidade de danos morais decorrentes do sofrimento, da dor, das perturbações emocionais e psíquicas, do constrangimento, da angústia, do desconforto espiritual por bem ou serviço defeituoso ou inadequado fornecido.”

Nesse contexto, evidencia-se a falha na prestação do serviço, caracterizada pela alteração unilateral do voo sem prévia comunicação, pelo cancelamento da conexão e pelo atraso superior a seis horas para chegada ao destino final, além da ausência de comprovação da prestação de assistência material adequada.

Quanto à configuração do dano moral, a apelante sustenta a necessidade de comprovação efetiva do prejuízo, conforme prevê o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, incluído pela Lei nº 14.034/2020.

Ocorre que, conforme já exposto, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente de culpa (art. 14 do CDC).

Ademais, mesmo que se considerasse aplicável o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, no caso em apreço, os transtornos sofridos pela apelada ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

O atraso considerável de voo, com alteração da malha aérea e cancelamento de conexão, que resultou em atraso superior a seis horas para chegada ao destino final, por si só, já é suficiente para caracterizar o dano moral, especialmente considerando que a apelada é menor impúbere, o que agrava os efeitos psíquicos e afetivos do ocorrido.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, entendo que a quantia fixada na sentença, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não se mostra proporcional às circunstâncias específicas dos autos, sobretudo considerando-se o grau de reprovabilidade da conduta da empresa aérea, o tempo total de atraso (pouco superior a seis horas), a ausência de prova quanto à ocorrência de maiores consequências concretas no destino final, bem como o caráter pedagógico e compensatório da indenização.

A jurisprudência desta egrégia Câmara tem se posicionado no sentido de que, em situações semelhantes de atraso de voo com reacomodação e falha parcial na assistência, sem perda de evento inadiável ou prejuízo especial à saúde, o valor deve se manter em patamar razoável e comedido, apto a desestimular a conduta da empresa sem importar em enriquecimento indevido da parte autora.

Assim, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se mais adequado ao caso concreto, sendo suficiente para compensar o abalo psíquico experimentado pela autora, menor impúbere, bem como para cumprir com eficácia as funções pedagógica, reparatória e inibitória da indenização por dano moral.

A redução não importa em ofensa à dignidade da vítima nem à gravidade da conduta da companhia aérea, mas tão somente em adequação do quantum indenizatório aos precedentes deste Tribunal em hipóteses análogas.

Ante o exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto aos consectários legais e à sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025